Tribunal: TJES
Processo: 0005986-30.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005986-30.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOTERIA CARAPINA LTDA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível

interposto por
TIM BRASIL S.A.
em face da sentença de págs. 281/286 (arquivo digital de ID 5931958) proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de
Ação de Indenização por Negativação Indevida c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela
ajuizada por
LOTÉRICA CARAPINA LTDA ME
em face da apelante,

julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (págs. 292/309, arquivo digital de ID 5931958), a Apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de danos morais. Dessa forma, pleiteia a cassação ou a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões apresentadas (págs. 316/328, do arquivo digital de ID 5931958).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível

interposto por
TIM BRASIL S.A.
em face da sentença de págs. 281/286 (arquivo digital de ID 5931958) proferida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de
Ação de Indenização por Negativação Indevida c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela
ajuizada por
LOTÉRICA CARAPINA LTDA ME
em face da apelante,

julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (págs. 292/309, arquivo digital de ID 5931958), a Apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de danos morais. Dessa forma, pleiteia a cassação ou a reforma da sentença vergastada.

Contrarrazões apresentadas (págs. 316/328, do arquivo digital de ID 5931958).

Pois bem, antes de adentrar ao mérito recursal, mister que se analise, primeiramente,
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pela
TIM BRASIL S.A.

De acordo com a Apelante, houve cerceamento de defesa uma vez que a Magistrada de piso, quando do julgamento da demanda, fundamentou a decisão sob o entendimento de que supostamente haveria necessidade de apresentar os contratos originais para realização da perícia.

Entretanto, informa que acostou a cópia dos contratos firmados entre as partes, ao passo que é desobrigada a manter a guarda dos originais em prazo superior a 5 anos, conforme regra contida no art. 10, inciso XXII, da resolução nº 477/2007 da ANATEL, inclusive, no entendimento jurisprudencial.

Assim, requer que seja cassada a sentença,
para que seja oportunizada a prova pericial, para que o auxiliar do juízo apure a viabilidade da perícia com os contratos acostados.

Contudo, examinando tais fundamentos, observa-se que a Apelante não foi capaz de demonstrar, de forma efetiva, o cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
, sendo este o destinatário das provas e, c
onforme a previsão constante no art. 371 do CPC/2015,
o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

A sentença não foi omissa em analisar eventual pedido de produção de prova por parte da Apelante.

Outrossim, verifico que, em despacho de pág. 238 (arquivo digital de ID 5931957), a Apelante foi intimada, em 31/01/2020, para apresentar o documento original do suposto contrato realizado entre as partes, a fim de que fosse realizada a prova pericial, sob pena de preclusão da prova, contudo se manteve inerte, não apresentando nenhuma manifestação, conforme certidão de pág. 244 (arquivo digital de ID 5931957).

Somente em 19/07/2021 (mais de um ano e meio depois), em petição de pág. 254 (arquivo digital de ID 5931957), a Apelante compareceu ao autos e, invocando os princípios da cooperação e efetividade da tutela jurisdicional, requereu a extinção do processo por suposto abandono da causa pelo autor, sem tecer nenhuma manifestação em relação a desejada prova pericial.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, de modo que
rejeito a respectiva preliminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal,
reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de
“Ação de Indenização por Negativação Indevida c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela”
ajuizada por
LOTÉRICA CARAPINA LTDA ME
em desfavor da
TIM BRASIL S.A.

Na exordial, a autora sustenta “
que no dia 28/05/2014 foi surpreendido com o contrato de prestação de serviços móveis de telefonia TIM, com sua assinatura falsificada e ainda por cima com a compra de 12 aparelhos em seu nome, o que gerou cobranças indevidas e a negativação de seu nome, trazendo sérios prejuízos para a empresa
”.

Afirmou, ainda, que “
possui contrato com a Caixa Econômica Federal para atuar no ramo de Lotérica, sendo proibido ter o nome nos órgãos de proteção ao crédito, e mesmo mantendo contato com a requerida a negativação foi mantida”
.

Assim, ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, o Douto Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar concedida no sentido de suspender os registros no SPC e SERASA emitidos pela requerida e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a empresa de telefonia interpôs o presente recurso defendendo, em preliminar, o cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da efetiva contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada e, via de consequência, da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada.

Inicialmente, é relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva. Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a primeira situação que se sobressai é que os documentos acostados pela Apelante, que supostamente se referem ao contrato realizado entre as partes, possuem assinaturas completamente distintas.

Compulsando a cópia do Termo de Contratação (págs. 60/62 do arquivo digital de ID 5931957), nota-se que o mesmo não foi assinado pelo representante legal da empresa, Sr. Luiz Carlos Rigo, e sim por Paulo Roberto Rodrigues, pessoa aparentemente estranha ao processo.

Destaco a informação trazida pela autora/apelada, em sua exordial, de que a assinatura acostada no contrato não pertence a nenhum representante da empresa, motivo pelo qual entrou em contato com a operadora Apelante e confeccionou o competente boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil de Carapina, Serra/ES, a fim de apurar o provável cometimento dos crimes de estelionato e falsidade ideológica.

É importante salientar que a Apelante, por sua vez, mesmo instada para tanto,
não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes
.
Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada.

Como visto, a fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. [...] 3.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe09/05/2017)

É esse também o entendimento já firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNGIBILIDADE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DE CUJUS DANO MORAL CONFIGURADO EXORBITÂNCIA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber a peça recursal impropriamente intitulada recurso inominado, uma vez que atendidos os requisitos da apelação.
2. Não houve exercício regular de direito por parte da apelante, que não logrou êxito em comprovar a prévia relação contratual com o falecido e inscreveu indevidamente o nome deste no órgão de proteção ao crédito por conta de débito da fatura de abril de 2014, sendo que o marido/pai dos apelados veio a óbito em maio de 2013. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia. 4. A negativação indevida do nome do de cujus ultrapassa a seara do mero dissabor e viola direitos da personalidade, sendo legítimos a viúva e os filhos do falecido para pleitearem a indenização por danos morais
. 5. O montante indenizatório fixado pelo órgão a quo é exorbitante, sendo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente quando sopesadas a gravidade e a extensão do dano. 6. As astreintes fixadas na decisão liminar não foram confirmadas na sentença, logo, não há que se falar em desproporcionalidade ante a impossibilidade de execução provisória da multa cominatória. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

Em relação ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Cito, como exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1.
Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é,
ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo
. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa)
. Precedentes. 4.
Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES
. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento.
2. O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR MEIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE FORNECEDOR DE SERVIÇOS OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia da demanda diz respeito à verificação de regularidade da contratação do serviço de telefonia pela autora/apelada e, via de consequência, da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, o que ensejou a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada.

2.
É relevante destacar que a utilização indevida de documentos tem se tornado cada vez mais comum. As empresas devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de fraude. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

3.
Conforme estabelecido nos artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva. Essa responsabilidade só é afastada quando há comprovação de uma das causas que excluem o nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a presença de algum fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, de acordo com o artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil.

4.
Destaca-se que a Apelante, mesmo instada para tanto, não apresentou qualquer prova que pudesse comprovar a efetiva existência de contrato firmado entre as partes. Assim, conclui-se que a cobrança realizada por ela e a inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, não merecendo reforma a sentença vergastada.

5.
A fraude perpetrada por terceiros levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, o que perdurou por 18 (dezoito) meses, e que, conforme o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral, nessas hipóteses, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

6.
Em relação ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.